Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0715689-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 227597823 e declaratórios rejeitados ao id. 229760549 dos autos originários n. 0705111-94.2024.8.07.0006) que, em ação de rescisão contratual, consignou que ônus da prova se distribuiu pela regra ordinária. O AUTOR-AGRAVANTE relata que firmou contrato de prestação de serviços para a confecção e instalação de móveis planejados, no valor de R$ 288.000,00. Alega falhas na execução dos serviços, erros grosseiros e entrega de produtos de qualidade inferior à contratada. Aponta que os vícios não foram sanados dentro do prazo legal de 30 dias, razão pela qual requereu a rescisão do contrato e a restituição do valor já pago, correspondente a R$ 72.000,00. Afirma que a decisão deve reformada, pois desconsiderou a relação de consumo no caso, notadamente em relação a inversão do ônus da prova. Destaca que “a produção das provas requer conhecimento técnico específico, acessível apenas à parte agravada, cuja atividade econômica consiste justamente na prestação de serviços relacionados a móveis planejados”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma da decisão para inverter a distribuição ordinária do ônus da prova. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor” (AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). “A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado” (Acórdão 1620918, APC 0732768-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, PJe: 5/10/2022). No caso, as partes celebraram, em 02/06/2022, contrato de prestação de serviços para a confecção e instalação de móveis planejados, no valor de R$ 288.000,00. O agravante alega falhas na execução dos serviços, erros grosseiros e entrega de produtos de qualidade inferior à contratada. Diz ter comunicado a agravada quanto às falhas, porém, essa não procedeu com a correção dos erros. Ocorre que a agravada fundamenta a sua defesa no fato de que o agravante participou ativamente de cada etapa da execução, inclusive com a assistência de arquiteta de sua confiança, e que os serviços foram aceitos pelo agravante. Aduz que somente após aproximadamente dois anos da entrega, o agravante pleiteia a rescisão, estando, ademais, inadimplente com o pagamento. Diante desse cenário, o juízo singular fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos (id. 227597823 na origem) Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) Se houve falhas na prestação dos serviços pela requerida; 2) Se há inadimplência do autor e se o saldo devedor corresponde ao valor apontado na reconvenção; 3) Se os móveis foram entregues conforme o projeto aprovado pelo autor; 4) Se houve aceitação tácita da entrega dos móveis por parte do autor; 5) Se há vícios aparentes ou ocultos nos móveis fornecidos e se os materiais são os contratados; 6) Se os vícios foram reclamados no prazo legal. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Caso pretendam a produção de prova pericial, já deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Nesse passo, não parece desarrazoado incumbir ao agravante a prova da existência de defeitos e erros grosseiros em relação aos serviços prestados pela agravada. Ademais, como os móveis objeto do contrato encontram-se instalados na residência do agravante, reputo não estar caracterizada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de a referida parte cumprir o encargo atribuído no art. 373, inciso I, do CPC. Diante desse cenário, ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, porquanto não há hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do consumidor, nem verossimilhança suficiente para a inversão probatória. Nesse sentido, o precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que promoveu a redistribuição do ônus probatório, a fim de atribuir aos requeridos a produção de provas com relação ao ponto controvertido, qual seja, se houve estado de perigo ou estado de lesão previstos nos artigos 156 e 157 do Código Civil 2. Diante da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, poderá ser invertida a regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada (art. 373, §1o, do CPC). No entanto, a redistribuição do dever de provar não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §2o, do CPC). 3. No caso em apreço, transferir aos réus o encargo de prever quais circunstâncias fáticas poderá retratar eventual lesão ou estado de perigo - que são institutos jurídicos - na compreensão do julgador, para que a partir daí possam fazer prova contrária de tais elementos fáticos a fim de persuadir o juiz, coloca a parte ré em extrema de dificuldade, podendo, inclusive, inviabilizar a produção de prova, o que é vedado, segundo a dicção do §2o do artigo 373, do CPC. 4. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência da parte agravada para justificar a inversão do ônus de provar, e tampouco se observa maior facilidade por parte dos agravantes, razão pela qual deve ser observada a distribuição ordinária disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil, competindo aos autores demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e aos réus os modificativos, impeditivos ou extintivos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328696, 0701827-04.2020.8.07.9000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJE: 5/4/2021) Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator